Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739831-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do teor da manifestação dos agravantes no ID 42964448, verifica-se não mais subsiste o pleito liminar declinado no item I das razões recursais (ID 41593010), visto que já atendido pela da decisão da Corte Superior na hipótese. Contudo, na mesma oportunidade, reiteram o interesse recursal relativamente aos pedidos elencados no item II.1 e II.2 (ID 41593010) da peça recursal. Assim, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator